Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0742640-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seu último contracheque ou declaração completa de imposto de renda. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito